Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por consumidor que alega falha na prestação de serviço de reparo veicular contratado junto a oficina mecânica. A parte autora sustenta que, mesmo após múltiplas visitas ao estabelecimento réu e pagamentos realizados, o defeito persiste, o que inviabilizou a venda do automóvel. Requereu indenização de R$ 11.750,81 por danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais. Sentença de parcial procedência, com condenação ao ressarcimento de R$ 10.753,33. Apelação da ré, com alegações de cerceamento de defesa e pedido de redução do valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de redesignação de audiência de conciliação configura cerceamento de defesa; (ii) determinar se houve falha na prestação do serviço de reparo veicular pela empresa ré; (iii) estabelecer se o valor fixado a título de danos materiais deve ser reduzido diante dos comprovantes efetivamente apresentados.
III. Razões de decidir
3. No caso, o apelo já possui efeito suspensivo, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 1.012, § 1o, do CPC/2015, de sorte que não há interesse recursal, nesse ponto.
4. A não redesignação da audiência de conciliação, por si só, não configura cerceamento de defesa, pois eventual composição entre as partes pode ser formalizada por simples petição.
5. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. A ré não produziu prova pericial, a despeito de lhe ter sido oportunizado, tampouco comprovou suas alegações quanto à inexistência de falha ou causas externas ao serviço por ela prestado.
7. A condenação fixada na sentença considerou valores não comprovados documentalmente, além de conter duplicidade na incidência de encargos legais.
8. Os danos materiais devem se limitar aos pagamentos efetivamente comprovados, no montante de R$ 8.300,00, devidamente atualizados e acrescidos de juros legais.
IV. Dispositivo
9. Rejeitou-se a preliminar, conheceu-se, em parte, do apelo, e, nessa extensão, deu-se-lhe parcial provimento.
_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CDC, arts. 6o, VI, 14 e 20; CC/2002, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1o; CPC/2015, arts. 10, 487, I, 491 e 1.012.